Tribunal: TJES
Processo: 0019962-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019962-74.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIOGO FERREIRA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONSUMO DE ÁGUA. TROCA DE HIDRÔMETRO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito relativo ao consumo de água. Argumenta em suas razões recursais que as cobranças, a partir de janeiro de 2014, são excessivas e desproporcionais, requerendo a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade e indenização por danos morais, subsidiariamente pleiteia pela não interrupção do fornecimento de energia em razão dos débitos antigos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança exorbitante em razão de erro no hidrômetro ou falha na prestação do serviço; (ii) determinar se é cabível a indenização por danos morais em virtude das supostas cobranças indevidas; (iii) verificar se é possível a interrupção do fornecimento de água em razão de débitos antigos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O caso configura relação de consumo, regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova. Contudo, o autor não comprova defeito no hidrômetro ou qualquer falha nos serviços prestados pela ré.

4. A troca do hidrômetro não ocasiona variações significativas nas faturas, e os valores cobrados estavam em consonância com o consumo médio do imóvel. Inexistiu demonstração de erro na leitura ou falha do equipamento.

5. Não restou configurada a falha na prestação de serviços por parte da concessionária, sendo legítima a cobrança dos valores em discussão.

6. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, este é negado, visto que não foram comprovados ato ilícito, nexo de causalidade ou dano moral efetivo.

7. Quanto ao pleito subsidiário de evitar a interrupção do fornecimento de água por débitos antigos, este foi acolhido, uma vez que a jurisprudência do STJ impede a suspensão de serviços essenciais por dívidas pretéritas, como no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A mera cobrança de valores considerados altos pelo consumidor não caracteriza, por si só, defeito na prestação de serviços, sobretudo quando não comprovado erro no hidrômetro.

2. É vedada a interrupção do fornecimento de serviços essenciais, como água, por débitos antigos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.663.459/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.05.2017; TJ-ES, AC nº 0001315-40.2019.8.08.0021, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 21.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DIOGO FERREIRA
contra a r. sentença (págs. 179/182, vol. 01, parte 01 e págs. 01/05, vol. 01, parte 02 do arquivo digital no ID. 6211976), proferida pelo d. juízo da 10ª Vara de Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito ajuizada em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO,
julgou improcedente o pedido autoral, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (págs. 09/24, vol. 01, parte 02 do arquivo digital no ID. 6211976), o apelante requer a reforma da r. sentença para que seja julgado procedente a pretensão de nulidade do débito relativo ao período impugnado, procedendo-se, consequentemente, à revisão do consumo dessa época. Para tanto, fundamenta que considerando a inversão do ônus da prova e a vulnerabilidade do consumidor, diversamente do que consta da sentença, deve-se concluir que a parte recorrida não se desimcumbiu do seu dever de demonstrar a legalidade da sua conduta, sendo a cobrança dos valores desproporcional e exorbitante.

Subsidiariamente, pleiteia o parcial provimento do recurso para que a recorrida seja obrigada a não interromper o fornecimento de água do autor em razão de débitos anterior a 120 (cento e vinte) dias e, em especial, em razão do débito referente ao período impugnado (janeiro de 2014 a outubro de 2015).

Embora devidamente intimada, a parte COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO não apresentou contrarrazões, conforme certidão no ID. 7087883.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposto por
DIOGO FERREIRA
contra a r. sentença (págs. 179/182, vol. 01, parte 01 e págs. 01/05, vol. 01, parte 02 do arquivo digital no ID. 6211976), proferida pelo d. juízo da 10ª Vara de Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito ajuizada em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO,
julgou improcedente o pedido autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, DIOGO FERREIRA ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, alegando que, em janeiro de 2014, as mensalidades das contas de água começaram a apresentar valores superiores aos que normalmente eram cobrados, sendo que em junho de 2014 foi cobrada a quantia de R$ 1.544,40 (um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

Sendo assim, o recorrente pugnou, em síntese, pela procedência dos pedidos para:
i)
reconhecer a nulidade do TOI n° 44931, com a consequente declaração da inexistência do débito ele decorrente (meses de janeiro de 2014 a outubro de 2015), determinando-se à ré que proceda à extinção de todos os consectários, cancelando-se o débito correspondente e abstendo-se de interromper o fornecimento da unidade por esses fatos e de inscrever o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito;
ii)

condenar a ré a reparar o autor por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora a partir do primeiro evento danoso, em 07/01/2014, e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Por sua vez, a parte requerida/apelada em sua contestação sustenta que os valores exorbitantes seriam decorrentes de problemas internos, tais como desperdício ou vazamento de água, aduzindo não ser decorrente de erro de leitura ou defeito no hidrômetro.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, julgando improcedente a ação, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (págs. 09/24, vol. 01, parte 02 do arquivo digital no ID. 6211976), o apelante requer a reforma da r. sentença para que seja julgado procedente a pretensão de nulidade do débito relativo ao período impugnado, procedendo-se, consequentemente, à revisão do consumo dessa época. Para tanto, fundamenta que considerando a inversão do ônus da prova e a vulnerabilidade do consumidor, diversamente do que consta da sentença, deve-se concluir que a parte recorrida não se desincumbiu do seu dever de demonstrar a legalidade da sua conduta, sendo a cobrança dos valores desproporcional e exorbitante.

Subsidiariamente, pleiteia o parcial provimento do recurso para que a apelada seja obrigada a não interromper o fornecimento de água do autor em razão de débitos anterior a 120 (cento e vinte) dias e, em especial, em razão do débito referente ao período impugnado (janeiro de 2014 a outubro de 2015).

Embora devidamente intimada, a parte COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO não apresentou contrarrazões, conforme certidão no ID. 7087883.

Pois bem.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
parcial procedência
da demanda. Explico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre apelante e apelada, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Do mesmo modo, insta destacar que as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor estabelecem deveres e responsabilidades tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. No caso, a empresa apelante CESAN, como fornecedora de serviços de saneamento básico, tem o dever de garantir a correta medição e cobrança do consumo de água, enquanto o apelante, como consumidor, tem o direito à prestação adequada do serviço.

Neste diploma legal, é permitido a inversão do ônus da prova quando diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
: “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Por sua vez, em que pese a aplicação do CDC ao presente caso e a inversão do ônus da prova deferida em primeiro grau, entendo que os fatos narrados pelo requerente/apelante e os documentos acarretados aos autos, não possuem lastro probatório que possa ensejar o acolhimento favorável ao apelante. Na verdade, como bem salientado na r. sentença guerreada, o apelante não comprovou minimamente qualquer das alegações feitas em sua inicial.

Conforme depreende-se dos autos, foi confeccionado pela apelada o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 44931 (págs 26/27, parte 01 do arquivo digital), o qual continha as seguintes informações:
i)
hidrômetro sem lacre;
ii)
troca do hidrômetro, registrando o anterior a leitura 3276 e sendo instalado novo equipamento com leitura 0000, com o lacre após serviço com n° 3336771, em razão de problemas nas engrenagens;
iii)
resultado da pesquisa de campo assinalado como “instalações normais” e;
iv)
documento devidamente assinado tanto pelo responsável pela execução do serviço da apelada, quanto pelo cliente apelante.

Deve-se destacar, ainda, a argumentação apresentada pela apelada na contestação apresentada, no sentido de que a equipe técnica que emitiu o TOI n° 44931, constatou que a engrenagem do hidrômetro estava travada, porém passando água normalmente para atender a residência do apelante. Essa constatação indica que, ainda que a engrenagem estivesse travada, o hidrômetro estava registrando corretamente o consumo de água.

Do mesmo modo, importante frisar a coerente sequência lógica delineada pelo magistrado
a quo
no seguinte sentido:

[
...]

Inicialmente, ao analisar a planilha de contas pendentes de pagamento, observo que:
(i)
a partir de janeiro de 2014, o valor da fatura de consumo de água se apresentou em dissonância com o período anterior;
(ii)
entre junho de 2014 a outubro de 2015, constata-se valores exorbitantes, distanciando-se em muito o perfil de consumo do demandante; e
(iii)
a fatura de consumo de água chegou ao montante de R$ 1.574,43 (um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos) no mês de maio de 2015. Veja-se (fls. 125/126):

Após esse período,
os valores retornaram à sua média, sendo que a troca de hidrômetro ocorreu apenas em fevereiro de 2018, ao passo que as faturas, repita-se, já vinham sofrendo diminuição
, desde dezembro de 2016. Veja-se (fls. 126):

Sendo assim,
é possível constatar que a troca do hidrômetro não apresentou maiores alterações nos valores atinentes à fatura
, mantendo-se na média dos meses não contestados, salvo exceções de meses específicos, como se pode confirmar às fls. 126/127.

Logo, não havendo um defeito propriamente dito no hidrômetro,
ante a ausência de mudança na medição
, não se pode imputar à demandada a responsabilidade por faturas destoantes do consumo de água pelo autor.

[...]

Portanto, ao constatar que a troca do hidrômetro não resultou em maiores alterações nos valores das faturas, mantendo-se na média dos meses não contestados, e considerando que não houve a constatação de qualquer vazamento na residência,
evidencia-se que o problema não estava relacionado ao equipamento em si
.

Neste sentido, não há que se falar em erro de leitura do hidrômetro. Isso porque a simples majoração da quantidade de água medida, em comparação às faturas anteriores,
não implica necessariamente em defeito do medidor
, posto que sempre há a possibilidade de efetiva alteração no consumo por parte do apelante.

Ao manter-se a média dos valores de consumo de água, exceto por períodos específicos, a troca do hidrômetro não demonstrou uma influência significativa nos registros de consumo,
corroborando com a adequação do equipamento e a precisão das medições realizadas.

Portanto,
não restando configurada a falha na prestação dos serviços realizados pela empresa apelada, não há que se falar em ilegalidade na cobrança das contas de água.

Nesse mesmo jaez é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO NÃO FAZER – DOCUMENTOS NOVOS APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé” (STJ; AgInt-AREsp 1.846.313; Proc. 2021/0055563-1; AL; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 23/09/2021). (grifei). 2. É admissível a juntada posterior de documentos, posto que embora tenha sido apresentado após a contestação, houve a observância do contraditório, inexistindo a intenção de surpresar a parte autora. 3. Conforme entendimento pacificado no STJ, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013). (REsp n. 1.789.647/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.)
4. Ausente a configuração da falha da prestação de serviços, conforme se verifica do acervo probatório dos autos, não há que se falar na ilegalidade da cobrança das faturas discutidas nos autos 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES, AC: 0001315-40.2019.8.08.0021, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/09/2022).

Do mesmo modo é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ERRO NA MEDIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não comprovando o autor a ilegalidade ou erro na cobrança que lhe é endereçada, improcedente o pedido de reconhecimento de inexigibilidade do débito.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1012300-75.2022.8.26.0011 São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 10/04/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA IRREGULAR DA TAXA DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC)– DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, sobretudo por não ser absoluta a inversão do ônus da prova, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação por falta de prova mínima do alegado na inicial.
(TJ-MT 10050941020178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. RECÁLCULO PELO VALOR MÉDIO DO CONSUMO. PROVA TÉCNICA PERICIAL. REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, pois a requerida insere-se na condição de prestadora de serviço, ao passo, que a requerente se enquadra na figura de destinatário final, artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº. 8.078/1990. 2. As alegações formuladas pela autora contradizem com a prova constante dos autos, pois, promovendo-se perícia técnica no hidrômetro que guarnece o imóvel, não se verificou qualquer anormalidade no funcionamento do aparelho, tendo sido descartada a hipótese de erro na leitura de seus dados para o faturamento do mês 02/2017, conforme sugerido na inicial. 3. A perícia foi realizada por perito designado pelo Juízo, em substituição à prova inicialmente produzida pela própria concessionária do serviço público. Cediço que o trabalho apresentado por Perito Judicial se mostra escorreito quanto é capaz de responder aos quesitos formulados de forma clara e eficiente à elucidação dos fatos, sendo ainda imparcial nas suas conclusões, o que se verifica no caso em tela.
4. Não há nos autos evidências de que o valor exorbitante da cobrança ocorreu devido a problemas no hidrômetro ou a qualquer outra conduta imputável à Apelada, o que afasta a condenação à revisão da fatura emitida e à compensação por danos materiais.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJ-DF 07052144120198070018 DF 0705214-41.2019.8.07.0018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 13/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/11/2021)

Quanto ao pleito de indenização por danos morais,
essa é
uma medida que deve ser precedida da demonstração dos elementos ensejadores desse tipo de dano. Esses elementos incluem a comprovação de um ato ilícito por parte da requerida/apelada, a existência do dano efetivamente sofrido pela parte requerente/apelante, e a presença do nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano ocorrido. Na ausência de algum desses elementos, a possibilidade de declaração da responsabilização por danos morais se desfaz.

Por sua vez, na relação de consumo em questão, deve-se observar o disposto n
o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

In casu
,
não foi demonstrado qualquer ato ilícito por parte da apelada, assim como não restou demonstrado qualquer defeito na prestação de seus serviços, o que inviabiliza a alegação de danos morais
. Além disso, não há evidências que respaldam a ocorrência de um dano efetivo sofrido pelo apelante, e tampouco há prova do nexo de causalidade entre qualquer conduta da empresa e o suposto dano alegado. Portanto, diante da ausência dos elementos ensejadores da indenização por danos morais, não há respaldo para acolher a pretensão do apelante nesse sentido.

Por sua vez, em relação ao pleito subsidiário do apelante para que a
apelada seja obrigada a
não interromper o fornecimento de água do autor em razão de débitos anteriores a 120 (cento e vinte) dias
e, em especial, em razão do débito referente ao período impugnado (janeiro de 2014 a outubro de 2015),
entendo que este merece prosperar
.

De acordo com o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
é inviável a suspensão no fornecimento de serviços essenciais
, tais como água e energia elétrica, em razão de débitos antigos, devendo estes serem cobrados por meios ordinários de cobrança, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÁGUA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2105 INEXISTENTES. ARTS. 29, I E 30, I, DA LEI 11.445/2007. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. TESE DE REFATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente. 2. Da análise do voto condutor do acórdão, observa-se que os arts. 29, I e 30, I, da Lei 11.445/2007 e a tese a eles vinculada não foram objeto de debate e deliberação pela Corte de origem, mesmo com a oposição dos Embargos de Declaração, o que redunda em ausência de prequestionamento da matéria, aplicando-se ao caso a orientação firmada na Súmula 211/STJ. 3. Atinente aos arts. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007,
o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC.
Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No mais, revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.663.459/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 10/5/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. SERVIÇOS ESSENCIAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS ANTIGOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não vislumbro o interesse de recorrer, por ausência de utilidade e necessidade, porquanto a decisão monocrática não contraria as razões do agravo regimental no que se refere à questão prazo prescricional.
IV - O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de analisar a ocorrência do dano moral, bem como conferir a razoabilidade e proporcionalidade do quantum fixado, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. VI - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. VII - Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag n. 1.320.867/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/6/2017, DJe de 19/6/2017.)

Sendo este o seguimento dos demais Tribunais Pátrios:

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - Fornecimento de água e coleta de esgoto - Extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. IV do CPC em relação ao condomínio quanto ao pedido por danos morais, e improcedente o pedido por danos materiais - Procedente o pedido do autor Anderson por danos morais sofridos - Procedente o pedido reconvencional - Corte no fornecimento de água em virtude de débitos relativo a período anterior ao pagamento das últimas três parcelas de Dezembro/2017, Janeiro/2018 e Fevereiro/2018 -
Indevido interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito, o corte de água pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos
- Orientação jurisprudencial - Danos materiais não comprovados - Danos morais caracterizados em favor do autor Anderson - Arbitramento indenizatório majorado de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 - Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Dano moral pelo condomínio - Falta de legitimidade, por se tratar de ente despersonificado - Dano moral pressupõe violação aos direitos da personalidade, atributo este que a lei não confere ao condomínio - Sentença mantida, majorando-se apenas a indenização por danos morais em favor do autor Anderson - Recurso do coautor Anderson, parcialmente provido, e desprovidos os recursos do condomínio e da SABESP. (TJ-SP - AC: 10008251420188260157 SP 1000825-14.2018.8.26.0157, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 27/05/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2020)

APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÍVIDA PRETÉRITA. NÃO CABIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC?
(REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017.
2. Incabível a suspensão no serviço de fornecimento de água por dívidas pretéritas ao atual mês de consumo, visto que a concessionária dispõe de outros meios legítimos para a cobrança de débitos antigos.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07083882920178070018 DF 0708388-29.2017.8.07.0018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/09/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim como o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO PRETÉRITO – PARCELAMENTO DE DÍVIDA – DANO MORAL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O parcelamento de dívida pretérita relativo ao consumo de energia elétrica e sua inclusão em fatura atual conjuntamente com o consumo do mês não torna o débito pretérito atual, não permitindo a suspensão do fornecimento dos serviços. 2. Faz jus o consumidor no desmembramento do débito anterior, objeto de parcelamento, com o consumo atual, a fim de evitar a imposição coercitiva do pagamento do débito pretérito, sob pena de suspensão do fornecimento.
3. O STJ firmou entendimento de que "não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos" (AgRg no AREsp 180.362/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – Dje.: 16.8.2016).
4. A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a requerente demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES, AC: 5000332-22.2020.8.08.0020, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Desembargador TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGADA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – HIPÓTESE DE DÉBITO PRETÉRITO – PRECEDENTES DO STJ – DÍVIDA ATUAL: RELATIVA AO MÊS DE CONSUMO – ILEGALIDADE DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a descontinuidade do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial, deve ser precedida de rigoroso procedimento, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de constituir reparação moral a sua interrupção ilegal pela concessionária de serviço público.
2) Da mesma forma, vem reiteradamente decidindo aquela Corte Superior que apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público – o que vale para o fornecimento de energia elétrica, água e outros considerados essenciais – não bastando a existência de débitos pretéritos em nome do usuário.
3) É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito correspondente à recuperação de consumo, haja vista que a concessionária de serviço público possui outros meios para a cobrança. 4) Por “dívida atual” há de se compreender a dívida do mês do consumo, ao passo que débito pretérito diz respeito àquele posteriormente apurado pela concessionária de serviço público, mediante procedimento de recuperação de consumo. 5) Na quantificação do dano moral, deve o julgador analisar, fundamentalmente: (i) a repercussão na esfera do lesado; (ii) o potencial econômico-social do lesante; e (iii) as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra. Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o quantum indenizatório justo no caso concreto deve ser mesmo de R$3.000,00 (três mil reais), conforme arbitrado na sentença. 6) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES, AC: 0032154-39.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/07/2023).

Deste modo, apenas é possível a interrupção do fornecimento de água em razão do débito atual, relativa ao atual mês de consumo. Neste sentido, entendo que as contas relativas ao período impugnado (janeiro de 2014 a outubro de 2015), bem como aquelas que não sejam relativas ao atual mês de consumo, devem ser compreendidas como “débitos antigos”, portanto, sendo inviável a suspensão do fornecimento de água em razão desses valores.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DIOGO FERREIRA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que
que as contas relativas ao período impugnado (janeiro de 2014 a outubro de 2015), assim como aquelas que não sejam relativas ao mês de consumo, sejam compreendidas como “débitos antigos”, sendo assim inviável o uso desses valores para fim de suspensão do fornecimento de água
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar